Tribunal: TJMT
Processo: 1011058-71.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011058-71.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ITAENG ENGENHARIA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.455.499/0001-57 (APELANTE), TATIANA PEREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 780.994.391-04 (ADVOGADO), JOSE MARCOS OLIVEIRA ITACARAMBY - CPF: 345.890.581-20 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), NAGYLA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 474.062.288-21 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JOSE MARCOS OLIVEIRA ITACARAMBY - CPF: 345.890.581-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ITAENG ENGENHARIA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.455.499/0001-57 (APELADO), TATIANA PEREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 780.994.391-04 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1011058-71.2023.8.11.0041

Apelantes:
ITAENG ENGENHARIA COMéRCIO CONSTRUçõES E SERVIçOS LTDA – EPP e u
NIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Apelados:

OS MESMOS.

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– PLANO DE SAÚDE –
CANCELAMENTO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – ILEGALIDADE – CONFIGURADO DANO MORAL – REDUÇÃO DO
QUANTUM

- REPETICIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES -
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

O cancelamento unilateral do plano de saúde, sem a existência de culpa ou inadimplência, mostra-se suficiente para dar causa à configuração de um legítimo dano moral passível de reparação, sobretudo quando impede o acesso de beneficiário a tratamento médico necessário a sua saúde, ultrapassando o mero inadimplemento contratual e expõe a segurada a uma situação de grande insegurança, fragilidade e constrangimento.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade e sempre visando compensar a vítima pelos danos suportados, punir o agente pela conduta adotada e inibir na reiteração do ilícito.

Não é possível a repetição em dobro do indébito, seja fundada no parágrafo único do art. 42 do CDC, seja fundada no art. 940 do CC, quando não houve pagamento a maior ou indevido pela contratante e quando não há a comprovada má-fé da parte.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1011058-71.2023.8.11.0041

Apelantes:

ITAENG ENGENHARIA COMéRCIO CONSTRUçõES E SERVIçOS LTDA – EPP e u
NIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Apelados:

OS MESMOS.

RELATÓRIO:

Colenda Câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ITAENG ENGENHARIA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP E UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Dano Moral
n.
1011058-71.2023.8.11.0041
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial oficializado na Versam os autos acerca da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por dano moral com tutela de urgência aviada por Itaeng Engenharia Comércio Construções e Serviços Ltda. em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, para confirmar a tutela de urgência proferida e determinar que a ré restabeleça imediatamente o plano de saúde bem como os atendimentos médicos hospitalares de Ronan Oliveira Itacaramby Filho, sem carências. Condeno a ré à restituição dos valores cobrados no Contrato n. 2617, pagos em relação ao usuário Ronan Oliveira Itacaramby Filho, a partir da primeira negativa de atendimento ocorrida em 09/01/2020 (id. 113595773). Condeno, ainda, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00, a ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m a partir do trânsito em julgado da sentença. Condeno, também, ao pagamento de multa cominatória de R$ 20.000,00 pelo descumprimento da determinação liminar, valore este a ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m a partir do trânsito em julgado da sentença.

Condeno, por fim, a ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.”

Em suas razões, a empresa ITAENG ENGENHARIA sustenta que a parte recorrida deve ser condenada a restituir em dobro os valores referentes às cobranças indevidas durante o período de agosto/2018 até a efetivo restabelecimento do plano por parte da empresa apelada.

Por sua vez, a parte apelante Unimed Cuiabá, assevera que o contrato fora rescindido em razão do inadimplemento por parte da recorrida Itaeng, que se encontra em débito por mais de 60 dias, não havendo qualquer ilegalidade no procedimento adotado.

Aduz que não restou caracterizado qualquer ato ilícito passivo de indenização.

Subsidiariamente, pretende a redução do
quantum
indenizatório.

Aponta que a multa por descumprimento da liminar, uma vez que esta atingiu o seu caráter coercitivo.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões nos ids. 206078359 e 20607836, refutando as respectivas razões recursais.

Assevera que a negativa de cobertura foi baseada na legislação e no contrato vigente que dispõem acerca da exclusão de cobertura de tratamentos experimentais, motivo pelo qual não há ato ilícito capaz de ensejar a sua condenação em dano moral.

Pretende, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, ao fundamento de que o valor representa montante excessivo e oneroso, o que ocasionará o enriquecimento ilícito da parte Recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 210964225, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Eminentes pares.

Ressai dos autos que a primeira apelante ajuizou Ação Declaratória em face da apelante Unimed com o objetivo de compelir a restabelecer o plano de saúde indevidamente cancelado, bem como para condenar a operada a restituir os valores cobrados indevidamente, com a consequente fixação de indenização a título de danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos, determinando o restabelecimento do plano, a restituição dos valores, a partir da primeira negativa na forma simples, bem como para condenar a indenização de danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

A primeira apelante pretende a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, desde o cancelamento indevido do contrato em agosto de 2018.

A segunda apelante Unimed, por sua vez, almeja a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido ou, subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
e afastada a multa cominatória.

Pois bem.

Conforme art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, é autorizado à empresa responsável pelo plano de saúde promover a rescisão unilateral por inadimplemento quando a insolvência do consumidor ultrapassar o prazo de 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, e desde que fique comprovada a notificação da parte contratante até o quinquagésimo dia de inadimplência, conferindo-lhe 10 dias para o pagamento:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência;

No caso em apreço, estrai-se dos documentos que a parte autora Itaeng Engenharia firmou contrato em 01/10/1999, bem como que o atendimento foi suspenso pela requerida Unimed.

Nota-se que um dos segurados Sr. Ronan Oliveira Itacaramby vinculado à empresa Itaeng Engenharia necessitou de atendimento junto à operadora, quando lhe fora negado, sob a alegação de que o contrato havia sido cancelado em razão da suposta inadimplência deste.

No entanto, como bem apontado na sentença ora recorrida, a empresa de Engenharia logrou êxito em comprovar que mantinha em dia o contrato entabulado entre as partes e que exclusão do Sr. Ronan se deu exclusivamente por culpa da operadora de saúde, que alterou o sistema interno e retirou indevidamente o beneficiário dos quadros de usuários do pacto firmado com a empresa recorrente Itaeng.

Nesse sentido, é possível verificar que a suposta inadimplência decorreu de erro sistêmico atrelado à própria Unimed que excluiu o nome do Sr. Ronan e encaminhou boletos que não faziam referência ao referido usuário.

Dessa forma, ao contrário da alegação da apelante Unimed no sentido de exercício regular do direito, trata-se de suspensão/cancelamento de prestação de serviços e negativa de atendimento indevidos, revelando-se ilícita a conduta praticada pela apelante.

Assim, configurados os requisitos da responsabilidade civil da Apelante é inconteste o direito da Apelada à indenização por dano moral, cujo arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5º da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

No que concerne à multa coercitiva, é de conhecimento que sua fixação decorre da faculdade conferida ao juiz de adotar as diligências necessárias para efetivação da tutela provisória (art. 297, do Código de Processo Civil).

A multa cominatória deve ser arbitrada com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção à proporção da medida concedida, ao porte econômico das partes e, principalmente, aos efeitos advindos do não cumprimento da decisão. De certo modo, a multa também possui caráter sancionatório.

No caso em apreço, a multa por descumprimento fora fixada no patamar de R$20.000,00 (vinte mil reais), o que não demonstra qualquer abusividade ou valor excessivo que poderia ensejar a sua minoração, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença nesse ponto.

Noutro giro quanto ao recurso apresentado pela parte apelante Itaeng, esta pretendeu a repetição do indébito desde a data do indevido cancelamento do contrato e que esta fosse estabelecida em dobro.

É imperioso registrar que a parte apelante Itaeng somente faz jus ao ressarcimento dos valores pagos pelo dependente Ronan, sendo que deve ser observada a data do cancelamento indevido.

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na forma simples e não em dobro como pretende o autor.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas em período que a Unimed não disponibiliza o serviço, esta deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na forma simples, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, interposto pela ITAENG ENGENHARIA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP apenas para estabelecer que a restituição deve observar a data do cancelamento indevido e que tenha havido cobranças em nome do Sr. Ronan Oliveira Itacaramby Filho.

Bem como,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
u
NIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, apenas para reduzir de
R$ 8.000,00 (oito mil

reais
) para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a condenação a título de indenização por danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024